Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001659-09.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DILVAN MESQUITA DA SILVA - CPF: 032.976.211-76 (AGRAVANTE), E. A. D. S. - CPF: 092.966.021-81 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), DILVAN MESQUITA DA SILVA - CPF: 032.976.211-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TEMA 793/STF- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2-
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EMANUEL ALEZANDRE DA SIVLA
, assistido pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação no 1001659-09.2021.8.11.0002, que deu provimento ao recurso interposto pelo Autor, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Aduz o Agravante que a decisão monocrática afasta momentaneamente a responsabilidade do Município de Alta Floresta de disponibilizar os medicamentos se o Estado de Mato Grosso descumprir a ordem judicial.

Ressalta que embora seja a responsabilidade solidária das três esferas, foi excluída a responsabilidade do Município de Alta Floresta, ferindo assim a proclamada responsabilidade dos entes públicos, conforme julgamento do RE 855.178/SE.

Requer ao final, seja reconhecida a solidariedade dos entes públicos, para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, e em caso de não cumprimento, seja direcionado ao Município de Alta Floresta.

Contrarrazões no id. 147064190, do Município de Alta Floresta, e o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar conforme certidão de decurso de prazo de id. 147132163.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por EMANUEL ALEZANDRE DA SIVLA, assistido pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, em face da decisão unipessoal proferida que proveu o recurso de apelação para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O recurso não comporta provimento, uma vez que as razões expendidas não são suficientes para alterar a decisão impugnada, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]Isso porque, o Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”

Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:

Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

In casu, como se trata de tratamento me alta complexidade, o cumprimento da obrigação merece ser direcionado.

Assim, em observância a Repercussão Geral, direciono o cumprimento da obrigação ao ente estatal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art.932, "b", do CPC, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

No caso em apreço, a parte recorrente busca na ação de base o fornecimento dos medicamentos Vigabatrina 500ml – 90 caps e Piridoxina (50mg – 180 ml/mês), sendo que o medicamento Vigabatrina é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois trata-se de medicamento da rede especializada, e a piridoxina é de componente estratégico, sendo também de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o seu fornecimento.

Em se tratando de fármaco especializado da assistência farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (Rename) e Relação Estadual de Medicamentos 2020 (Resme), o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado, cabendo ao município, assegurar o tratamento, em caso de eventual descumprimento estatal.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023